Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735362-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDIR MOLINARI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EVANDIR MOLINARI (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de produção antecipada de prova (Processo no 0734274-08.2022.8.07.0001), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. (réu), declinou, de ofício, da competência, determinando a remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Rio de Sul/SC, bem como determinou que o autor regularize o polo ativo da demanda (ID 137669517, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40485649), narra que a ação de origem tem relação com o título executivo judicial oriundo do acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores contratados com o Banco do Brasil, na modalidade Cédula de Crédito Rural. Diz que o magistrado singular entendeu não ser competente para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Rio do Sul/SC, domicílio do agravante, bem como determinou que o autor esclareça acerca de abertura de inventário e quem é o inventariante, anexando-se os documentos necessários, não tendo o herdeiro, isoladamente, legitimidade para a causa, mas sim o Espólio, representado pelo inventariante se houver ou por todos os sucessores, em caso de não abertura do inventário. Anota que o magistrado singular afastou a incidência da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, por entender que o caso não é apenas de competência relativa, mas de uma questão de organização judiciária. Afirma que a escolha do local se deu com o escopo de facilitar o exercício do direito. Destaca o teor dos artigos 46 e 53, do Código de Processo Civil. Registra que o Banco do Brasil tem sede na Capital Federal. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. No que diz respeito à regularização do polo ativo, anota que consta na certidão de óbito do titular do direito que ele não deixou bens a inventariar, de modo que a herança pode ser defendida por apenas um dos herdeiros. Afirma que a habilitação direta dos herdeiros é o procedimento adequado ao caso, na forma do artigo 1.784, do Código Civil. Sustenta que a lei processual civil permite a habilitação dos sucessores nos próprios autos, pela simples comprovação da condição de herdeiro (art. 778, § 1°, inciso II), considerando que o espólio não é o único sucessor processual do falecido. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, para declarar competente o Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília e para reconhecer a legitimidade do polo ativo na figura dos herdeiros. Preparo comprovado (ID 40485650). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da tutela liminar pleiteada. De início, anoto que o agravante deverá esclarecer o interesse recursal no que diz respeito à regularização do polo ativo da demanda de origem, tendo em vista que o magistrado singular consignou que, não havendo inventário, o polo ativo poderá ser composto por todos os sucessores, tal como defendido neste recurso. Com relação ao declínio de competência, a princípio, há razão na insurgência autoral, tendo em vista que o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, busca assegurar ao consumidor a facilitação de sua defesa. Logo, se o consumidor afirma que o foro eleito é mais favorável ao exercício do direito, tal declaração não comporta controle de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 65, do Código de Processo Civil, e da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Também importa observar que a escolha do foro não é de todo aleatória, considerando que o Banco do Brasil S.A. tem sede nesta Capital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE DESCANSO-SC. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada contra o Banco do Brasil S. A., declinou da competência para a Comarca de Descanso-SC, sob o entendimento de que "a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição". 2. Esclareça-se que a ação de produção antecipada de provas em tramitação na origem foi ajuizada em decorrência do título judicial formado na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. O autor, diante do título judicial formado na aludida ação civil pública, optou por promover a ação de produção antecipada de provas tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Contudo, o Juízo de origem declarou, de ofício, sua incompetência, porque a demanda teria sido ajuizada pelo consumidor em foro diverso daquele onde teria sido contratada a operação entre as partes, e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Descanso-SC. 4. O enunciado da Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". É medida impositiva, portanto, o provimento do recurso, para declarar competente o Juízo a quo para processar o feito, determinando-se o regular prosseguimento do feito de origem. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604959, 07185757720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. OPÇÃO PELO FORO DE BRASÍLIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil determina que a competência processual é fixada, em regra, no foro de domicílio do réu. O art. 516, II, disciplina que o cumprimento de sentença efetuar-se-á, em regra, perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Todavia, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal prevê que o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a possibilidade - e não obrigatoriedade - de ajuizamento da demanda no domicílio do consumidor. Cuida-se de disposição processual que visa garantir o exercício do direito de acesso à justiça e facilitação da defesa de seus interesses, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do referido diploma legal. 3. "(...) 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro do seu domicílio (artigo 101, inciso I, do Código Consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foto "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2021)." (...) (STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.06.2015, DJe 15.06.2015). 4. Na hipótese, a opção pelo ajuizamento da ação satisfativa no foro em que situada a sede da instituição financeira executada se mostra possível, em razão de não se tratar de foro aleatório. Ao contrário, trata-se de foro legalmente previsto na legislação processual. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1409539, 07388923320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022) Com essas considerações e diante do prejuízo decorrente dos efeitos da decisão agravada, deve ser deferido o pedido liminar, para suspender a remessa dos autos à Comarca de Rio de Sul/SC. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada relativamente à remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Rio do Sul/SC. Concedo ao agravante o prazo de 10 dias para se manifestar quanto ao não conhecimento parcial do recurso, relativamente à regularização do polo ativo da ação, nos termos fundamentados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator